Tribunal: TJSP
Processo: 0161502-07.2007.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no 11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.